Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721829-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DESEMBARGADORA SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso de agravo interno requerida na petição de ID 74327850. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, haja vista que a decisão hostilizada havia indeferido a petição inicial. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora